Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016210-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS SILVA ARAUJO - CPF: 063.414.571-11 (PACIENTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), 3o VARA CRIMINAL PORTO ALEGRE DO NOTE-MT (IMPETRADO), MATEUS SILVA ARAUJO - CPF: 063.414.571-11 (PACIENTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (IMPETRANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOYCE BATISTA LIMA - CPF: 037.370.461-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 11.343/2006; E ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI 8.069/1990 – PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
HABEAS
–PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EXTREMADA DA CONDUTA DIANTE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Impossível a discussão acerca da suposta inocência do réu, visto que a referida tese demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e outros objetos que remetem à traficância, bem como pela reiteração delitiva da paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Mateus Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes insculpidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006, bem como o delito descrito no art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990.

Em síntese, aduz a impetrante, ao lado da tese de negativa de autoria, que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, sobretudo porque o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.

Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito. Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 53381992).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 53916987).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 5452981).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, consigne-se que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado, bem como a apreciação das teses destinadas a afastar o beneficiário do cenário do crime, demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual e, por essa razão, não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em
11 de junho de 2020,
sendo a prisão pré-processual convertida em preventiva no dia seguinte, por decisão que, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, salientou a necessidade de
resguardo à ordem pública
, tendo em vista a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foram apreendidos relevante
quantidade de entorpecente
(18 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 1,448kg – id. 52912498, pág. 157/164), petrechos utilizados na manipulação e embalagem das drogas (balanças de precisão), além de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais) em espécie.

Ademais, o juiz de primeiro grau considerou o
risco de reiteração delitiva
, diante da existência de
registros de procedimentos criminais
em desfavor do paciente, dentre eles, os autos de código 44906 e 33452, ambos em trâmite na Comarca de Querência:

“(...) em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade e natureza de droga apreendida (18 porções médicas de entorpecente, que acusaram "positivo" para cocaína), a apreensão da quantia de R$ 959, 00 (novecentos e cinquenta e nove reais), balanças de precisão, além de algumas ferramentas, cujos objetos estavam na casa de Joyce, mas que pertenceriam a Mateus (segundo depoimentos testemunhais), o que demonstra a periculosidade social do indiciado.

Além disso, Mateus tem diversos procedimentos criminais em seu desfavor, dentre eles, os autos de código 44906 e 33452, ambos em trâmite na Comarca de Querência, pela prática, em tese, de delitos previstos na Lei de Armas, o que reforça a necessidade do cárcere.

Dessa maneira, preenchidos os requisitos legais do artigo 312, do CPP, e a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do referido diploma legal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe”
(
sic
, id. 53916988, p. 03/05)

Nesse contexto, vale salientar que a hipótese preenche o requisito legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (admissão da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), bem como se enquadra ao Enunciado n. 25 da TCCR do TJMT, que dispõe que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Para mais, importante trazer à baila o entendimento dessa Corte de Justiça exposto no Enunciado Orientativo n. 06 do IUJ n. 101532/2015: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, tem-se que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

Por fim, registre-se que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020